Tribunal: TJDFT
Processo: 0735032-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735032-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON LIMA SERAFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WILTON LIMA SERAFIM contra a decisão, que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual objetivava o recebimento do medicamento Interferon Peguilado 1,5 mcg /kg, por semana, conforme prescrição médica. Em suas razões recursais, o agravante afirma que foi diagnosticado com Linfoma T primário cutâneo tipo micose fungoide em 2010, necessitando do medicamento prescrito, pois já obteve resposta com o seu uso, mas foi descontinuado na rede pública de saúde. Destaca a urgência no acesso ao tratamento, sob pena de agravamento do seu quadro de saúde, apontando que o fármaco tem registro na ANVISA e é oferecido pelo SUS. Anota que, embora a prescrição seja off label, o NATJus declarou que o medicamento pleiteado “controla os sintomas da doença, melhora a qualidade de vida do paciente, prolonga a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global”, entendendo a demanda como justificada com ressalvas. Defende, assim, preencher todos os requisitos para a concessão da liminar, protestando, ao final, pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, a sua confirmação. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos, pois, conquanto a Constituição Federal assegure o direito à saúde, não se pode impor ao Poder Público o fornecimento de medicamento para finalidade terapêutica diversa da definida na bula (off label), sem que seja demonstrada a sua imprescindibilidade, isto é, a necessidade da droga postulada e a ineficácia de outros fármacos. Com efeito, em se tratando de medicamento para uso diverso do indicado pelo fabricante e aprovado pela Anvisa, faz-se indispensável a justificativa técnica da sua prescrição, conforme enunciado no 15 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ): “ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.”. Na hipótese, entretanto, a droga foi prescrita sem qualquer indicação científica quanto à sua eficácia, segurança e imprescindibilidade para a cura ou controle da doença do agravante. Com efeito, o pedido inicial pautou-se unicamente no relatório médico subscrito pela Dra. Xênia Larissa Motta Serafim, CRM 25466-DF, que se limitou a narrar que o paciente já realizou radioterapia, usou a mesma droga entre setembro/2018 à novembro/2019, obtendo boa resposta, e, em seguida, submeteu-se a tratamento dermatológico, advindo a recidiva (ID 102122591 dos autos originários). Não há, assim, qualquer descrição técnica acerca da excepcionalidade da prescrição do medicamento para finalidade diversa da indicada da bula. Inexiste, igualmente, a informação de que a linha terapêutica escolhida é a última possível, ainda que já tenha utilizado outros tratamentos prévios. Ao contrário, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJus aponta que, embora o agravante tenha respondido satisfatoriamente ao tratamento em momento anterior, o uso da droga solicitada seria em caráter off label e haveria outras opções disponíveis no SUS para a sua doença. Veja: Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que o medicamento está disponível no SUS, porém para outras patologias, e que o paciente já apresentou resposta satisfatória a tratamento prévio com o mesmo agente. Entretanto, ressalta-se o caráter off label da indicação prescrita e que existem outras opções disponíveis no SUS, como metotrexato e isotretinoína, que também podem ser indicadas na doença em questão, porém não foram consideradas pelo médico do paciente (ID 103603315). Além disso, assentou que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de tratar-se na verdade de doença crônica, sem relato de descompensação imediata.”. Assim, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator